Tribunal: TRF3
Processo: 5002136-03.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
977/1327)

5002136-03.2018.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002136-03.2018.4.03.6120

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABEL CRISTINA BAFUNI - SP224760-N

SUCEDIDO: ELVIO GONCALO LIBERATTI

APELADO: NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA LIBERATTI

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: RITA DE CASSIA THOMAZ DE AQUINO - SP143780-A

Ementa

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisa-se a possibilidade de rediscussão do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício em sede de juízo de retratação, quando a matéria não foi objeto de impugnação no recurso de apelação, tendo sido suscitada apenas em embargos de declaração e em recurso especial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da concessão do benefício e seus efeitos financeiros foi fixado na DER pela sentença, sem impugnação específica pelo INSS em sede de apelação, operando-se a preclusão. A pretensão de alteração do termo inicial, deduzida apenas em embargos de declaração, configura inovação recursal, não sendo apta a ampliar os limites da devolutividade. Inexistem, assim, pressupostos para o exercício do juízo de retratação à luz do Tema 1.124/STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese: Não impugnado o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício em sede de apelação, resta preclusa a matéria, sendo inviável sua rediscussão em juízo de retratação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002136-03.2018.4.03.6120

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABEL CRISTINA BAFUNI - SP224760-N

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: RITA DE CASSIA THOMAZ DE AQUINO - SP143780-A

SUCEDIDO: ELVIO GONCALO LIBERATTI

APELADO: NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA LIBERATTI

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma, ratificado em sede de embargos de declaração, que negou provimento à apelação do INSS.

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

Nesse passo, entendo que as diretrizes firmadas no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça devem ser compreendidas à luz de sua finalidade de organizar a resposta jurisdicional às demandas previdenciárias, especialmente às já em trâmite quando da submissão da matéria àquela Corte Superior, evitando a extinção generalizada de processos em que o segurado, embora tenha apresentado, em juízo, documentação distinta da levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, já havia validamente provocado a autarquia quanto ao benefício pretendido. Por essa razão, a tese firmada distingue, para fins de solução jurídica, a configuração do interesse de agir e a definição das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Assim, quando a prova apresentada em juízo é meramente corroborativa, o interesse de agir permanece plenamente configurado. E, ainda que o reconhecimento judicial dependa de prova nova e essencial, não apresentada administrativamente, o Tema 1.124 não erige a formulação de novo requerimento administrativo em condição de procedibilidade, preservando-se o exame do mérito e ajustando-se a solução apenas no plano dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

Essa diretriz, especialmente relevante em sede recursal, afasta a extinção do processo e confere tratamento uniforme às demandas judicializadas antes do julgamento do Tema 1.124, sem prejuízo da observância do contraditório e da adequada repartição das consequências decorrentes da produção da prova.

CASO DOS AUTOS

No caso em comento, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à concessão do benefício de aposentadoria, a partir da DER, fixando os efeitos financeiros desde a mesma data.

Inconformado, apelou o INSS, alegando a impossibilidade de reconhecimento dos períodos especiais e, por conseguinte, de concessão do benefício.

Esta E. Sétima Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação.

Somente em sede de embargos de declaração, o INSS passou a suscitar a pretensão de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação.

Os embargos de declaração foram rejeitados, o que ensejou a interposição de recurso especial.

Nesse contexto, inviável o exercício do juízo de retratação quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício, uma vez que não foi objeto de devolução à instância revisora por ocasião da apelação, operando-se a preclusão quanto à matéria. A tentativa de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, incapaz de ampliar os limites objetivos da devolutividade, ainda que tais embargos tenham sido conhecidos e rejeitados.

Diante disso, não há retratação a ser exercida, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido por esta Turma.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisa-se a possibilidade de rediscussão do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício em sede de juízo de retratação, quando a matéria não foi objeto de impugnação no recurso de apelação, tendo sido suscitada apenas em embargos de declaração e em recurso especial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da concessão do benefício e seus efeitos financeiros foi fixado na DER pela sentença, sem impugnação específica pelo INSS em sede de apelação, operando-se a preclusão. A pretensão de alteração do termo inicial, deduzida apenas em embargos de declaração, configura inovação recursal, não sendo apta a ampliar os limites da devolutividade. Inexistem, assim, pressupostos para o exercício do juízo de retratação à luz do Tema 1.124/STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese: Não impugnado o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício em sede de apelação, resta preclusa a matéria, sendo inviável sua rediscussão em juízo de retratação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter integralmente o acórdão anteriormente proferido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão